Tribunal: TJSP
Processo: 1508617-91.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Roubo - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Detração penal – regime prisional modificado para o aberto - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1508617-
91.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NOELTON
APARECIDO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de NOELTON APARECIDO LOPES para modificar o
regime prisional para o aberto (cuja modalidade de cumprimento e as condições
serão fixadas em primeiro grau de jurisdição), mantendo-se no mais a r. sentença
recorrida e oficiando-se ao juízo de piso e o da execução criminal que processa a
guia provisória expedida nas folhas 204/205. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508617-91.2018.8.26.0114 -Voto no 1282
2
Apelação Criminal no 1508617-91.2018.8.26.0114
Apelante: Noelton Aparecido Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 1282
Roubo - Autoria demonstrada
Conjunto probatório
satisfatório Detração penal regime prisional modificado
para o aberto - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
O réu NOELTON APARECIDO LOPES foi condenado às penas de 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, "caput",
do Código Penal (folhas 175/183).
Inconformado, o réu recorre (folha 186) e a defesa requer a
modificação do regime prisional para o semiaberto (folhas 211/219).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 225/228),
a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas 236/241).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 01/02) que, no dia 05 de junho de 2018,
por volta das 9:00 horas, na Rua Benjamin Maluf, 164 - Jd. Itatiaia na cidade e comarca
de Campinas, Noelton Aparecido Lopes subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de uma faca contra a vítima Marcia Aparecida Dias De Oliveira,
cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial
denominado “Pet Agro Vida”.
Consta ainda da inicial que, na data supra, o denunciado Noelton
Aparecido Lopes decidiu saquear bens alheios, momento em que adentrou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508617-91.2018.8.26.0114 -Voto no 1282
3
estabelecimento comercial “Pet Agro Vida”, passando-se por cliente. Em dado
momento, Noelton apanhou a faca que trazia escondida debaixo da sua vestimenta,
encostou-a contra o pescoço da vítima e anunciou o assalto. Ato contínuo, o denunciado
abriu o caixa e subtraiu todo dinheiro ali existente. Ocorre que, passados sete dias do
roubo, policiais militares abordaram o denunciado. Com ele foram localizados uma
faca, um capuz preto (“balaclava”), um par de tênis azul e um veículo Fiat/Uno com
documentação irregular. O setor de investigação da Polícia Civil acionou a vítima, que
compareceu à Delegacia de Polícia, oportunidade em que reconheceu - fotograficamente
- Noelton como sendo o autor do crime, bem como os objetos acima mencionados (faca
utilizada para ameaça-la, mochila e par de tênis azul).
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência
(folhas 05/06), auto de reconhecimento de objeto (folha 08), auto de reconhecimento
fotográfico (folha 09) e pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também é certa, tanto que sequer foi questionada pela
defesa, que requer apenas a modificação do regime prisional para o semiaberto.
A vítima Marcia Aparecida Dias de Oliveira, em juízo (folhas
169/174), afirmou que foi vítima de roubo. Explicou que estava trabalhando em seu
"Pet shop" quando por voltas das onze horas da manhã, entrou um rapaz que aparentava
ser um cliente, pois estava de cara limpa. Disse que foi pesar a ração e perguntou para o
réu se era filhote ou adulto. Neste momento, quando se virou, o réu já estava atrás, com
uma touca ninja. Disse que ele estava com uma faca e a levou até o caixa e a assaltou.
Afirmou que o viu de frente quando ele entrou na loja, conseguindo visualizar
perfeitamente sua fisionomia. Afirmou ainda que o reconheceu no dia quando lhe
mostraram uma foto na delegacia, no momento em que foi fazer o boletim de
ocorrência. Reconheceu em juízo a faca que o réu utilizava.
O policial civil Alexis Richiardi Santo, em juízo (folhas 144/145),
afirmou que fez o boletim de ocorrência. Disse que a polícia militar conduziu o réu
juntamente com o veículo. Informou que a policia militar noticiou que recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508617-91.2018.8.26.0114 -Voto no 1282
4
informações de que um individuo, que utilizava uma faca e uma "balaclava", conduzia
um veículo que estava com uma das lanternas traseiras queimadas, sendo que este
indivíduo teria realizado alguns roubos em estabelecimentos comerciais no bairro.
Informou que os policiais visualizaram este veículo e fizeram a abordagem,
encontrando dentro dele o réu Noelton, uma faca e a touca e o conduziram até a
delegacia, sendo que naquele momento as vítimas ainda não tinham informado sobre o
roubo. Afirmou que, posteriormente, as vítimas apareceram na delegacia e fizeram o
reconhecimento, não se lembrando se foi pessoal ou fotográfico.
De forma semelhante foi o depoimento do policial civil Marcos
Ramos, em juízo (folhas 144/145).
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos
policiais civis, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de interesse
por parte deles em incriminar um inocente.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções. Assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ:
Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
O réu Noelton Aparecido Lopes, em juízo (folhas 169/174), negou os
fatos. Informou que estava com o carro que era de seu irmão e disse que havia dentro do
porta-mala do carro uma bolsa que continha uma faca e um capuz. Informou que o tênis
era seu e estava em seu pé. Afirmou que possui família e dois filhos e que no dia que foi
preso havia acabado de sair do serviço. Não soube dizer quem colocou a faca dentro do
carro, porque ela estava dentro do porta-mala. Questionado se foi o seu irmão que
praticou o roubo, respondeu que não sabia.
A versão do réu, portanto, restou isolada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508617-91.2018.8.26.0114 -Voto no 1282
5
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, as penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto) tendo
em vista que o réu cometeu o crime utilizando arma branca, que embora não configure
mais uma majorante, pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável, o
que será mantido, mantendo-se a pena fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo. Observo pelo que
disse a vítima nas duas fases da persecução que a faca foi utilizada não só para
caracterizar grave ameaça como também para dar contorno de mais reprovabilidade à
conduta posto que a faca foi encostada em seu pescoço quando da ação delitiva e que
isto caracterizou uma experiência horrível para a ofendida. Neste sentido:
"(...)
3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que
revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma
branca no crime de roubo deixou de ser considerado como
majorante, a justificar o incremento da reprimenda na
terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente
possível a sua valoração como circunstância judicial
desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora
impugnado.
4. Não resta evidenciada flagrante ilegalidade no aumento
da pena-base imposta ao paciente, uma vez que as instâncias
ordinárias exasperaram a reprimenda em 1/6, analisando
como circunstância judicial desfavorável a utilização de faca
na empreitada criminosa, sendo ressaltado que o agente
empunhou a arma branca contra a vítima a todo tempo, de
modo a impingir maior temor na lesada." (STJ: HC 543353/RJ,
julgado em 03/12/2019).
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas
permanecem no patamar anterior.
Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição que possa
modificar as penas, que permanecem fixadas em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo.
Quanto ao regime prisional, deveria ser modificado para o semiaberto,
nos termos do artigo 33, §2o, "b", do Código Penal, restando incabível a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508617-91.2018.8.26.0114 -Voto no 1282
6
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Observo que a digna magistrada de primeiro grau fixou o regime
fechado considerando a gravidade do delito e que o réu se utilizou de uma faca para
cometer o crime, encostando-a contra o pescoço da vítima. Contudo, há apenas uma
única circunstância judicial negativa, e a conduta do réu não excedeu ao que
normalmente ocorre neste tipo de delito para justificar o regime fechado. Neste sentido:
"(...)
6. Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma "faca",
forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus,
aplicando-se a lei nova, mais benéfica à acusada, em
consonância com o art. 5o, inciso XL, da Constituição
Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira
fase do cálculo da pena.
7. Fixada a reprimenda em patamar superior a 4 anos e
inferior a 8 anos de reclusão, a existência de única
circunstância
judicial
desfavorável,
possibilita
o
estabelecimento do modo semiaberto para o desconto da pena,
nos termos dos arts. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código
Penal." (STJ: REsp 1713925 / RJ, julgado em 23/08/2018).
Contudo, considerando a pena aplicada, cabível a aplicação da
detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, visto que o réu
encontra-se preso preventivamente desde 26 de março de 2019 (folhas 66/67 e 68/69),
há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, alterando-se o regime prisional para o aberto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de NOELTON
APARECIDO LOPES para modificar o regime prisional para o aberto (cuja
modalidade de cumprimento e as condições serão fixadas em primeiro grau de
jurisdição), mantendo-se no mais a r. sentença recorrida e oficiando-se ao juízo de
piso e o da execução criminal que processa a guia provisória expedida nas folhas
204/205.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508617-91.2018.8.26.0114 -Voto no 1282
7
Relator